Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIANÇA. GARANTIA ESTIPULADA PARA EVENTUAL PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. ILEGITIGIMIDADE DA FIADORA PARA O POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 214 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA LOCADORA SOBRE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA FIADORA. TERMO FINAL DA LOCAÇÃO. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. MULTA COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 932, IV, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Previsão legal para julgamento do mérito do recurso. Ausência de vício processual hábil a impor o não conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento da apelação rejeitada.
2. Hipótese em que a fiadora se vinculou ao contrato de locação de imóvel comercial expressamente até a entrega do imóvel e concordou com possíveis prorrogações do instrumento, inclusive por tempo indeterminado.
3. Inaplicabilidade do enunciado da Súmula 214 do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que o “fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu”, porquanto, além de não se tratar a hipótese de aditamento contratual, o contrato celebrado entre as partes é claro à manutenção da garantia no caso de prorrogação do contrato de locação.
4. Somente após notificação expressa ao locador, a qual não foi informada nos autos, seria possível exonerar a garantia prestada pela apelante/fiadora, em observância ao artigo 835 do Código Civil.
5. Inexistência de elementos probatórios hábeis a comprovar o rompimento contratual antes da efetiva entrega das chaves ao locador, o que determina sejam as apelantes condenadas a adimplirem as obrigações concernentes ao período de posse do imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.